Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728035-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO AGRAVADO: ANA PAULA DE NEGREIROS COELHO QUEIROZ REPRESENTANTE: FLAVIO PEREIRA CORTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO E OUTRA contra despacho proferido pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0738202-40.2017.8.07.0001, manejado por ANA PAULA NEGREIROS COELHO QUEIROZ em desfavor de ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTRA, exortou os ora Agravantes a comprovarem a comunicação de renúncia de mandato por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço da parte Ré declarado nos autos. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos, in verbis: “Em face da impossibilidade de comprovação acerca do destinatário, não é válida a comunicação via e-mail, quanto à renúncia ao mandato, nos termos do art. 112, do CPC. Assim, os causídicos permanecem vinculados ao presente feito. Deverá o advogado comprovar a comunicação, por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço da requerida declarado nos autos. Cumpram-se as determinações ulteriores.” Manejado pedido de reconsideração (Doc. Num. 13379583 - Pág. 10), o despacho foi mantido (Doc. Num. 13379590 - Pág. 2). Por sua vez, os Embargos de Declaração interpostos pelos Agravantes (Doc. Num. 13379593 - Pág. 3) foram rejeitados (Doc. Num. 13379597 - Pág. 2). Sustentam os Agravantes, em síntese, a validade da comunicação da renúncia de mandato feita por e-mail, haja vista que a Lei não exige um meio específico para fazê-la, nos termos do art. 112, caput, do Código de Processo Civil. Acrescentam que o Estatuto Processual permite a realização de comunicações eletrônicas, a exemplo dos artigos 194 e 254, salientando a necessidade de a anuência à renúncia também se dar por meio eletrônico, o que ocorreu no caso. Narram que a renúncia comunicada da mesma forma foi admitida em outros processos. Aduzem que, nos termos do § 2o do art. 112 do CPC, dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, a despeito da renúncia, o que se aplica ao caso concreto. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma do ato judicial, para que seja reconhecida a validade da renúncia, desobrigando-se os Agravantes de continuarem atuando nos autos originários. Preparo regular (Doc. Num. 13379626 e 13379633). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra despacho proferido pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0738202-40.2017.8.07.0001, exortou os ora Agravantes a comprovarem a comunicação de renúncia de mandato por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço da parte Ré declarado nos autos. Entendo que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença. Conforme pode ser observado das razões recursais, os Agravantes insurgem-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que veiculou apenas a exortação para os Agravantes comprovarem a comunicação de renúncia de mandato por meio de carta com aviso de recebimento, enviada para o endereço da parte Ré declarado nos autos. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1000299, 20160020311212AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 136/148) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador